Tribunal: TJSP
Processo: 1015374-16.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Guarda civil metropolitano. Alegação de contradição. Necessidade de aclaramento. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057).

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Guarda civil metropolitano. Alegação de contradição. Necessidade de aclaramento. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Inicial que não descreve hipótese prevista no inciso III do dispositivo constitucional em comento. Ausência de margem para que se defira a produção de provas nesse sentido. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015374-16.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS
ALBERTO
PEDRO,
são
embargados
IPREM
- INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015374-16.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12939
2
Voto no 12.939
Embargos de Declaração no 1015374-16.2019.8.26.0053/50000
Embargante: CARLOS ALBERTO PEDRO
Embargados: IPREM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Guarda
civil
metropolitano. Alegação de contradição. Necessidade de
aclaramento. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal,
de que os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição
Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no
1.057). Inicial que não descreve hipótese prevista no inciso
III do dispositivo constitucional em comento. Ausência de
margem para que se defira a produção de provas nesse
sentido. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO
PEDRO contra o V. Acórdão de fls. 139/145 que negou provimento ao recurso de
apelação, por votação unânime.

Alega, em síntese, o embargante ocorrência de contradição, visto que a
decisão impugnada asseverou que o autor não demonstrou que tenha trabalhado em
condições especiais, enquanto na verdade requereu expressamente a produção de prova
pericial para esse fim, o que não foi considerado. Entende que é possível a concessão da
aposentadoria especial com base no art. 40, § 4o, inciso III, da CF, de modo que a
realização da prova pericial comprovaria a atividade exercida em condições especiais, e,
consequentemente, os requisitos para obtenção da benesse.
É o relatório.
Muito embora se reconheça razão ao embargante em seu pedido de
aclaramento adicional, a conclusão a que se chega em reexame dos fundamentos do V.
Acórdão não o favorece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015374-16.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12939
3
Com efeito, o autor assim delimitou seu pedido principal:
“Ao final seja julgada procedente a presente ação para condenar o Réu a
revisar o benefício de aposentadoria especial com integralidade e paridade
total, nos moldes do art. 40, §4o, II, da CF c/c art. 1o, da LC no. 51/85 c/c
Súmula Vinculante no 33 do STF e art. 57 da Lei 8213/91, desde a data do
requerimento administrativo de concessão do benefício”
E a improcedência desse pleito restou inevitável ante a proclamação, pelo
Pretório Excelso, sob a disciplina da repercussão geral, de que “os guardas civis não
possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de
risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal” (ARE no
1.215.727 Tema de Repercussão Geral no 1.057, Relator Min. DIAS TOFFOLI, j.
29.08.2019, trânsito em julgado em 04.10.2019).
Bem por isso constou do V. Acórdão que “considerando que não se
reconhece, à categoria do autor, o benefício pretendido, mostra-se desnecessária a
produção da prova pericial pleiteada, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa”.
Quer o autor, através dos embargos, que se autorize a produção de prova
destinada a afirmar circunstância fática diversa: em lugar da hipótese do inciso II do § 4o
do art. 40, vale dizer, de atividade de risco inviabilizada pela força vinculante do
precedente do Supremo Tribunal Federal , passa-se a acenar com a hipótese do inciso III,
vale dizer, de insalubridade.
Este não é o caso: a inicial em momento algum refere que o autor tenha
trabalhado “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. A
pretensão nela formulada é de que se considere que a atividade de guardas civis se
assemelha à dos policiais civis que, por força do risco inerente às suas atividades, contam
com legislação própria atinente aos requisitos para a respectiva aposentadoria. E a distinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015374-16.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12939
4
entre as duas hipóteses normativas vem exposta em julgado cuja ementa a própria inicial
transcreve:
SERVIDOR PÚBLICO municipal. guarda civil. APOSENTADORIA
ESPECIAL. Declaração de inconstitucionalidade da Emenda Municipal n.o
36/2013, que alterou o art. 88, da LOM, que não é óbice, por si só, ao
reconhecimento do benefício. Aposentadoria especial em atividades de
risco, do art. 40, § 4o, inciso II (e não III - insalubridade). Aplicação da
regra geral de previdência combinada com a Lei no 51/85. Reconhecimento
pelo C. Órgão Especial desta C. Corte, em sede de mandado de injunção,
nos termos do art. 1o, da LC no 51/85, c.c. o art. 57, da Lei no 8.213/91, até
superveniente lei municipal regulamentadora. Reconhecidos os direitos à
integralidade e paridade de vencimentos. Aplicação da LF 11.960/09 no
que tange à correção monetária. Sentença mantida no mérito. Recurso e
remessa
necessária
conhecidos
e
parcialmente
providos
(AP.
1026000-70.2014.8.26.0053, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 07/11/2016, 2a
Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2016).
Bem pesados os argumentos dos embargos, nota-se que estes procuram
desnaturar os próprios limites do pedido inicial, alterando a respectiva causa: obstada a
concessão de aposentadoria especial fundamentada no exercício de atividade de risco, quer-
se doravante investigar insalubridade que em momento algum restou mencionada ou
descrita. Pese embora tenha o V. Acórdão mencionado a possibilidade de que essa senda
fosse trilhada, ela não se encontra articulada como causa de pedir; e nesse sentido não pode
ser considerada para fins de produção de prova.
Cabe integrar ao V. Acórdão, portanto, a fundamentação ora expendida, pela
qual se considera inviável o deferimento de que se produza prova no presente feito; mas, a
despeito dessa integração, a conclusão a que se chega no exame do mérito não se altera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015374-16.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12939
5
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos de declaração, sem
efeitos modificativos.

BANDEIRA LINS
RELATOR